Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704863-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRAÇA, CLEITIANO RIBEIRO ROCHA AGRAVADO: TERRACAP, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEITIANO RIBEIRO ROCHA e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRAÇA contra a decisão de ID 32772773, proferida em ação declaratória de nulidade, ajuizada em desfavor de CARLOS JOSE SOARES, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO e TERRACAP, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Em suas razões recursais (ID 32772777), os agravantes destacam a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois não possuem condições financeiras para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Defendem a ineficácia do leilão realizado, pois não foram observados os requisitos necessários, determinados pela Lei no 9.514/97. Sustentam que a intimação pessoal do requerente acerca do dia, horário e local do leilão extrajudicial do imóvel é requisito obrigatório em qualquer espécie de procedimento executório judicial ou extrajudicial, sendo nula a expropriação que não preencher tal formalidade. Complementam que, independentemente do atraso das parcelas do financiamento, a consolidação da propriedade em nome da Terracap não obedeceu às exigências impostas pela legislação específica. Apontam que o imóvel foi arrematado por valor inferior ao apurado em avaliações. Colacionam jurisprudência que entendem abonar suas teses. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que seja obstado o deferimento de eventuais liminares na ação de imissão de posse ajuizada pelos arrematantes, bem como a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da medida liminar. Por intermédio do despacho de ID 32812277, foi concedido prazo aos agravantes para comprovação da suposta hipossuficiência financeira, ocasião em que foram apresentados os documentos de ID 33022629. É o relatório. DECIDO. Acerca dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Com efeito, a lei processual em vigor, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. Deixou, assim, reconhecida a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Há de se salientar, ademais que, em se tratando de pessoa jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a comprovação da necessidade do benefício é imprescindível. Confira-se o teor da Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No presente caso, o juízo a quo indeferiu a benesse vindicada, sob o fundamento de que os agravantes não comprovaram a alegada hipossuficiência econômica. De fato, constata-se que, mesmo após a concessão de prazo para comprovação da insuficiência de recursos, os agravantes não atenderam, satisfatoriamente, à determinação. Consoante documento de ID 33022629, o condomínio agravante apresentou o balanço financeiro da associação, por intermédio do qual nota-se que, embora as despesas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021 tenham sido superiores à receita, a arrecadação do mês de janeiro de 2022 foi superior aos gastos, registrando, inclusive, saldo positivo de R$2.414,81. Cabe mencionar, ainda, que, a despeito de sustentarem a impossibilidade de arcar com os custos relativos à honorários advocatícios, há registro de pagamento da referida verba nos meses de dezembro de 2021, no importe de R$10.060,00, bem como em janeiro de 2022, no valor de R$2.883,99, o que, por certo, enfraquece a alegação de hipossuficiência econômica. Verifica-se, portanto, que a associação agravante olvidou-se que a concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, sendo cabível somente quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Com efeito, não basta a mera alegação da parte requerente de que se encontra em dificuldade financeira, sendo necessária a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Outrossim, em relação ao agravante CLEITIANO RIBEIRO ROCHA, conquanto intimado, não apresentou qualquer documento, nem mesmo em segundo grau, a fim de demonstrar a alegada dificuldade econômica. De acordo com a petição inicial apresentada, o agravante pessoa física é mestre de obras, tendo adquirido o bem imóvel, em 2012, junto à Terracap, por R$ 510.000,00, a ser pago em 180 parcelas mensais e sucessivas. Na oportunidade, construiu no local edifício contendo 24 apartamentos, os quais foram alienados a diversos compradores. Sendo assim, não se presume que o agravante seja, de fato, hipossuficiente, o que se confirma com sua inércia em apresentar qualquer elemento comprobatório da necessidade da gratuidade de justiça, o que impõe, por conseguinte, o indeferimento da benesse. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Agravante, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1343019, 07506868520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. A situação de miserabilidade jurídica deve ser evidenciada por meio de documentos que apontem para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais, não bastando a mera alegação de que a pessoa jurídica se encontra em dificuldade financeira. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1243839, 07212753120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se vislumbra a impossibilidade de os agravantes arcarem com as despesas processuais, as quais, no Distrito Federal, são módicas, não havendo, desta maneira, prejuízo ao próprio sustento e de sua família ou à saúde financeira da associação. Assim, não se verificou o preenchimento de todos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça recursal, devendo os recorrentes efetuarem o recolhimento do preparo para a análise do presente recurso, na forma do que dispõe o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça aos agravantes. Nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, concedo aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para que promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora